Tribunal: TJES
Processo: 5015262-92.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015262-92.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. PRESCRIÇÃO. NULIDADES FORMAIS.
ANIMUS ABANDONANDI
. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou na demissão de Guarda Municipal por abandono de cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração; (ii) analisar a existência de nulidades formais no Processo Administrativo Disciplinar; (iii) aferir a comprovação do elemento subjetivo (
animus abandonandi
) necessário para a configuração da infração de abandono de cargo; e (iv) determinar se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme a Lei Municipal nº 5.509/2014, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar suspende o curso do prazo prescricional de cinco anos para a pretensão punitiva, cujo termo inicial, na infração de abandono de cargo, é o trigésimo primeiro dia de ausência.

4. A sindicância prévia é uma fase facultativa e preparatória, sendo dispensável para a instauração do Processo Administrativo Disciplinar quando já existem elementos suficientes de autoria e materialidade da infração.

5. A citação e as intimações realizadas por meio de procurador legalmente constituído pelo servidor atingiram sua finalidade no caso concreto, não havendo nulidade a ser declarada sem a demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

6. A presença de advogado durante o interrogatório do servidor em PAD constitui uma faculdade, de modo que sua ausência não acarreta, por si só, cerceamento de defesa.

7. O elemento subjetivo do abandono de cargo (
animus abandonandi
) resta configurado pela intenção deliberada do servidor de se ausentar, demonstrada pela ausência prolongada e injustificada, pela inobservância do dever legal de aguardar em exercício a concessão de licença.

8. Mantida a legalidade do ato administrativo de demissão, inexiste o ato ilícito, pressuposto essencial da responsabilidade civil, o que afasta o cabimento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
sob o fundamento de que a demissão do apelante do cargo de Guarda Municipal se reveste de legalidade, pois não configurada a prescrição da pretensão punitiva, sendo inexistentes os vícios formais alegados e comprovado o elemento subjetivo
(animus abandonandi)
da infração de abandono de cargo.

Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
a pretensão punitiva da administração pública foi atingida pela prescrição, uma vez que o prazo de cinco anos teve início com o conhecimento das faltas em 2017 e se esgotou antes da aplicação da penalidade em 2023;
(ii)
o Processo Administrativo Disciplinar está eivado de nulidades insanáveis, como a ausência de sindicância prévia obrigatória, a invalidade da citação e das intimações, a incompetência do Secretário Municipal para impor a pena de demissão e o cerceamento de defesa decorrente da realização de interrogatório sem a presença de seus advogados constituídos;
(iii)
não houve
animus abandonandi
, pois acreditava estar em gozo de licença, e seu retorno ao serviço por quase três anos antes da demissão configura perdão tácito por parte da Administração;
(iv)
a demissão ilegal e os vícios do processo administrativo geraram grave abalo moral, configurando dano passível de indenização.

Na origem, o autor, ocupante do cargo efetivo de Guarda Municipal de Vila Velha, intenta a anulação do ato administrativo que o demitiu por abandono de cargo. Sustenta, em suma, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e múltiplas nulidades formais no Processo Administrativo Disciplinar, defendendo, no mérito, a inexistência do elemento subjetivo indispensável à configuração da infração, qual seja, o
animus abandonandi
, porquanto se ausentou por acreditar que estava amparado por pedido de licença devidamente protocolado.

A sentença, contudo, julgou improcedentes os pedidos, afastando as preliminares de nulidade e a alegação de prescrição. No mérito, reconheceu a configuração do abandono de cargo, por considerar que as ausências prolongadas e a inobservância do procedimento legal para o afastamento seriam suficientes para demonstrar a intenção do servidor de abandonar suas funções, validando a penalidade aplicada.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir a ocorrência de prescrição e de nulidades formais no Processo Administrativo Disciplinar nº 16903/2018, bem como a configuração da infração de abandono de cargo, notadamente a presença do
animus abandonandi
.

DAS ALEGADAS NULIDADES DO PAD

Dentre as diversas preliminares de nulidade do PAD, tem-se a relativa à prescrição, à ausência de sindicância, à incompetência de autoridade e a vícios de citação.

Registro,
ab initio
, que tais matérias já foram objeto de análise por esta Egrégia Câmara, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5009266-24.2023.8.08.0000, de minha relatoria, interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Naquela oportunidade, em cognição sumária, entendeu-se pela ausência de probabilidade do direito quanto às nulidades formais arguidas.

Nesse sentido, após dilação probatória, ratifico os fundamentos ali já expostos pela rejeição das preliminares suscitadas. Vejamos, pois.

No que tange à
prescrição
, a jurisprudência do C. STJ estabeleceu que o marco consumativo do ilícito de abandono de cargo ocorre no trigésimo primeiro dia de ausência,
in litteris
:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ABANDONO DE CARGO. PRESCRIÇÃO AÇÃO DISCIPLINAR. OCORRÊNCIA. TERMO A QUO. DATA DA CIÊNCIA. PRECEDENTES. [...] 4.
A jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça entende que o abandono de cargo é infração instantânea, e não permanente, e o prazo prescricional se inicia a partir do trigésimo primeiro dia de ausência, indicando que este é o marco consumatório do ilícito. Em que pese a produção de efeitos permanentes, a infração de abandono do cargo é instantânea.
Precedentes. 5. Constatado através das provas carreadas aos autos que a administração pública tomou ciência do abandono de cargo promovido pelo recorrente nos idos de 1990 - tanto que o excluiu da folha de pagamento, gerando a expectativa de que havia promovido a desvinculação deste do cargo que ocupava -, o certo é que deveria ter instaurado o competente processo administrativo no prazo de 5 (cinco) anos para, então, se fosse o caso, aplicar a penalidade de demissão. 6. O mandado de segurança não é via adequada para pleitear pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias referentes a período anterior ao ajuizamento da inicial, conforme disposto no art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009, razão pela qual não faz jus o recorrente ao pagamento integral dos salários vencidos e vincendos, tal qual requerido na impetração. 7. Recurso ordinário em mandado de segurança parcialmente provido para, reconhecida a prescrição, determinar a reintegração do impetrante ao cargo que ocupava, com efeitos financeiros a partir da impetração do writ. (RMS n. 46.699/MA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 18/6/2018.)

Nesse contexto, conforme os registros funcionais do recorrente, suas faltas iniciaram em 01.08.2017 (id. 13993795, fl. 02), de modo que a infração teria se consumado em 01.09.2017.

Assim, tendo sido o PAD instaurado em 07.03.2018 (id. 13993795, fl. 10), e a demissão efetivada em 15.02.2023, não se verifica, portanto, o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 137 da Lei Municipal nº 5.509/2014, uma vez que, nos termos do art. 139 da mesma Lei, a “abertura de sindicância ou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar suspende a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”.

Já quanto à alegada
necessidade de sindicância prévia
, a Lei Complementar Municipal nº 06/2002, em seu art. 198, torna obrigatória a instauração de processo disciplinar para apurar infrações puníveis com demissão, não estabelecendo a sindicância como fase prévia indispensável.

Além disso, o art. 85 da Lei Municipal nº 5.509/2014 dispõe que “a critério da autoridade competente, considerando a denúncia de irregularidade a ser apurada, a sindicância
poderá
ser realizada por um servidor ou uma comissão composta de 3 (três) servidores”. Ou seja, sua realização é facultativa, não obrigatória.

Aliás, a jurisprudência do C. STJ entende pela prescindibilidade da sindicância quando já existem elementos suficientes de autoria e materialidade para a instauração direta do PAD, confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO. SINDICÂNCIA. DISPENSABILIDADE. PENALIDADE PREVISTA NA NORMA. IMPERIOSA OBSERVÂNCIA. INCONTINÊNCIA PÚBLICA E CONDUTA ESCANDALOSA. CONCEITO QUE NÃO SE AJUSTA À HIPÓTESE PREVISTA NA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD. ILEGALIDADE.
1. Este Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a sindicância não constitui fase obrigatória do processo administrativo disciplinar, mas apenas uma fase facultativa e preparatória, e, portanto, dispensável nos casos em que suficientes os elementos de prova já coligidos pela Administração Pública.
[...] 4. Recurso ordinário provido. (RMS n. 18.728/RO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 6/4/2015.)

De igual modo, as
nulidades relativas à citação e intimação do PAD
não merecem prosperar, pois tais atos foram realizados na pessoa do irmão do apelante, que apresentou procuração, até mesmo apostilada, para representá-lo perante a municipalidade (id. 13993799).

Assim, os atos de citação e intimação atingiram sua finalidade, tanto que foi constituída defesa técnica, não havendo demonstração de prejuízo concreto
(pas de nullité sans grief)
.

Já a nulidade relativa à
autoridade competente para aplicação da pena de demissão
também não merece guarida, uma vez que, conforme se verifica da Portaria nº 116/2023 (id. 13993815, fl. 06), o ato final de demissão foi devidamente subscrito pelo Chefe do Poder Executivo, o Prefeito Municipal, em conformidade com a legislação de regência.

Por fim, quanto à nulidade relativa ao
despacho suspeito do Secretário e interrogatório após retorno do servidor às atividades e sem advogado,
esta não possui respaldo, uma vez que o art. 72 da Lei Municipal nº 5.509/2014 estabelece que o parecer da Comissão Processante é opinativo e não vincula as autoridades superiores.

No caso, a autoridade julgadora acolheu a manifestação do Corregedor da Guarda, que divergiu do relatório da comissão, e proferiu decisão final devidamente fundamentada, em conformidade com suas prerrogativas legais.

No que tange ao interrogatório, o art. 119, III, da Lei Municipal nº 5.509/2014 assegura ao servidor a faculdade de ser acompanhado por defensor, não impondo sua presença obrigatória. Assim, tendo sido oportunizada a defesa técnica, a ausência do advogado em um dos atos não macula o procedimento.

Diante do exposto,
não verifico irregularidades formais no PAD objeto da lide
, razão pela qual passo à análise do mérito da penalidade aplicada.

DO ANIMUS ABANDONANDI

Como é cediço, a configuração da infração de abandono de cargo exige a presença de dois elementos: o
objetivo
, consistente na ausência ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, e o
subjetivo
, traduzido na intenção deliberada do servidor de abandonar suas funções, o denominado
animus abandonandi
.

A esse respeito, a jurisprudência do C. STJ possui entendimento no sentido de que “(...)
para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, faz-se necessário investigar a intenção deliberada do servidor de abandonar o cargo (...)”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 57.202/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021).

No caso em apreço, observa-se que o elemento objetivo é incontroverso, uma vez que o próprio apelante não nega as faltas verificadas no período em muito superior a trinta dias, residindo a controvérsia, portanto, na comprovação do elemento subjetivo.

No que tange à análise da intencionalidade
(animus abandonandi)
, alcanço a mesma conclusão exarada na decisão proferida pelo Secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha (id. 13993812), posteriormente confirmada nos ids. 13993814 e 13993815, que consignou que:

“(...) compulsando os autos não vislumbro um único documento juntado pela defesa, uma única prova sequer que comprove qualquer alegação da defesa de inexistência de vontade em abandonar o cargo ou que o mesmo tenha tido o deferimento da referida licença. Muito pelo contrário, os autos estão repletos de provas que concluem ter o servidor faltado por muito mais de 30 dias injustificadamente e sem qualquer motivação plausível”

Isso porque, após a análise aprofundada do acervo probatório produzido no bojo do Processo Administrativo Disciplinar, bem como da prova produzida nestes autos, sob o crivo do contraditório, entendo que ficou demonstrada a intenção do apelante de se ausentar do serviço público por tempo indeterminado.

Nesse contexto, apesar de o apelante alegar que teria agido de boa-fé, com base em um suposto pedido de licença que teria sido protocolado
antes de sua viagem ao exterior
, não há nos autos qualquer comprovante de protocolo ou documento que ateste a formalização desse primeiro requerimento.

Ademais, presume-se que o servidor público é conhecedor da legislação que rege sua carreira, sendo o art. 135, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 06/2002 categórico ao determinar que "
o requerente aguardará, em exercício, a concessão da licença, caracterizada pela publicação do ato de concessão, configurando falta os dias em que ele não trabalhar
".

Portanto, era dever do apelante permanecer em suas funções até a publicação do ato de deferimento, não sendo possível acolher a alegação de que acreditava estar regularmente licenciado com base em supostas orientações verbais, que contrariam texto expresso de lei.

Nesse contexto, entendo que não merece vicejar a tese defendida pelo apelante no sentido de que há nos autos prova testemunhais que atestam as circunstâncias de que a) o setor de RH do Município de Vila Velha, à época dos fatos, era pouco organizado e teria dado causa ao alegado desencontro de informações sobre a licença sem vencimentos requerida pelo apelante; b) o servidor "tinha a intenção de retornar" e c) obteve autorização verbal da sua chefia.

A meu ver, diante do claro texto da lei, esses depoimentos não são suficientes para afastar a configuração do abandono na hipótese vertente, pois não elidem a realidade de que, no momento apurado, o servidor deliberadamente se ausentou por meses, sem autorização formal e em desacordo com a lei, demonstrando a intenção de se afastar de suas responsabilidades funcionais.

Além disso, a conduta do recorrente, ao optar por se ausentar por longo período para atender a interesses particulares, em detrimento de suas obrigações e sem aguardar a devida autorização formal, demonstra desapreço pelo cargo e inverteu a lógica que deve reger a atuação dos servidores públicos, pois priorizou o interesse privado sobre o da coletividade, de modo que anuir com tal conduta significaria, em última análise, subverter o próprio alicerce do Direito Administrativo, cuja finalidade precípua é a salvaguarda do bem comum.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, mantida a legalidade do ato de demissão, é de rigor a sua rejeição porquanto ausente o ato ilícito, pressuposto essencial da responsabilidade civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)